Tribunal: STF
Processo: HC 233278
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 711.368/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal); e (b) 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de constrangimento ilegal (art. 146, §1º, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos reclamos para condenar Kelvin pelo delito do art. 244-B da Lei 8.069/90 e reduzir suas reprimendas definitivas a 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 6 meses de detenção. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi reconsiderada após a interposição de Agravo Regimental, para também não conhecer do pedido. Novo Agravo Regimental foi interposto, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 157, § 2º, II, C/C O §2º-A, I, POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL E ART. 146, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N.º 8069/1990, C/C O ART. 61, II, j, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL NA VIA ELEITA DO HABEAS CORPUS. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I- A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos fatos, uma vez que no que pertine à insuficiência de autoria e materialidade acerca dos delitos praticadas pelo paciente, o Tribunal de origem, no recurso de apelação (fls. 92-103), decidiu pela condenação e entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, II, c/c o §2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, art. 146, §1º, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8069/1990, c/c o art. 61, II, j, também do Código Penal, em concurso material. 



    II - Ressalte-se que: a Corte a quo, conforme detida análise das provas levantadas em sede inquisitorial e instrutória, constatou a materialidade e autoria suficientes à condenação do agravante. Acrescente-se que os policiais encontraram com o agravante e o corréu as armas utilizadas no roubo, o dinheiro subtraído nos telhados de residências próximas, por onde tentavam fugir. Inclusive, os acusados foram surpreendidos ainda na residência do casal (fl. 99). Desse modo rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    III - Nesse sentido: "Para a decretação da prisão preventiva exige-se apenas materialidade e indícios suficientes de autoria. A tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada no Juízo próprio” (HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019.) 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: não há elementos de prova que justifiquem, de forma segura, a condenação do Paciente pelos crimes descritos na denúncia, destacando-se o fato de que, vênia pela repetição, nem mesmo as quatro vítimas dos delitos (não se trata de ‘uma só vítima’ que não o reconheceu) o reconheceram como autor dos crimes (ao contrário do que aconteceu em relação ao corréu). Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Caick Moreno Ferreira e Kelvin Dias Melo foram processados e ao final condenados porque, em 09 de setembro de 2020, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios com o adolescente V.H.M.T. e Eder Moreno de Oliveira (falecido), subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, a quantia de R$ 51.317,75, pertencente ao estabelecimento comercial “Mercado Perrone”, pertencente ao ofendido Damiano Perrone e o aparelho celular Motorola pertencente à vítima Mikael Victor dos Santos. 



    Consta, ademais, que, na mesma data, e desta vez agindo sem o mencionado adolescente, constrangeram o casal de idosos, José de Souza Neto e Hilda Alves Teixeira, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a escondê-los da polícia no interior de sua residência. 



    [...]



    Os policiais militares ouvidos em Juízo, por seu turno, Leandro da Silva Souza e Willian Claudino dos Santos, narraram a diligência efetuada, dizendo que, na data dos fatos, receberam notícia quanto ao crime de roubo via rádio e, comparecendo ao local dos fatos, Willian deteve o adolescente V.H.M.T., o qual admitiu informalmente a prática do crime de roubo, enquanto Leandro soube que os roubadores do mercado haviam escapado pelo telhado do estabelecimento e poderiam estar escondidos em alguma residência próxima. Compareceram, então, à casa do ofendido José, onde encontrou os demais assaltantes. 



    O policial Leandro confirmou, além da localização dos corréus Caick e Kelvin na residência dos ofendidos José e Hilda, que, com os acusados, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e um revólver municiado. Confirmou, ainda, que o comparsa Éder entrou em confronto com outra equipe, e, na troca de tiros, faleceu. O dinheiro subtraído do estabelecimento foi encontrado em telhados das residências próximas. 



    Observo que, a despeito do não reconhecimento dos ofendidos, é certo que os policiais militares lograram encontrar as armas utilizadas no roubo com os ora acusados, bem como o dinheiro subtraído nos telhados de residências próximas, por onde os roubadores transitaram na tentativa de fuga. Outrossim, é certo que, com relação ao crime de constrangimento ilegal, tanto José quanto Hilda foram firmes em seus relatos, e, além disso, os corréus foram surpreendidos ainda na residência do casal. 



    A condenação pelos crimes de roubo e constrangimento ilegal, assim, era mesmo de rigor, não havendo que falar em absolvição, em qualquer de suas modalidades. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] o Tribunal de origem, no recurso de apelação (fls. 92-103), decidiu pela condenação e entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva dos delitos descritos nos arts. 157, § 2º, II, c/c o §2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, art. 146, §1º, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8069/1990, c/c o art. 61, II, j, também do Código Penal, em concurso material. 



    Ressalte-se que: a Corte a quo, conforme detida análise das provas levantadas em sede inquisitorial e instrutória, constatou a materialidade e autoria suficientes à condenação do agravante. Acrescente-se que os policiais encontraram com o agravante e o corréu as armas utilizadas no roubo, o dinheiro subtraído nos telhados de residências próximas, por onde tentavam fugir. Inclusive, os acusados foram surpreendidos ainda na residência do casal (fl. 99). Desse modo rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    [...] 



    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente